Tribunal: STF
Processo: RE 157601
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
I  - Previdencia Social: beneficio previdenciário:
eficacia  plena e  aplicabilidade  imediata da  vedação  de beneficio
mensal  de valor  inferior ao  salario minimo,  outorgada pelo artigo
201, par. 5., da Constituição: jurisprudência  do STF,  que vem de
ser reafirmada, em plenário pela unanimidade do STF.
              II  - Alegação de consequente necessidade de declaração
da  inconstitucionalidade dos  arts. 33  e 145  da L.  8.213/91: tema
jamais  questionado,   seja  nas   instancias  ordinarias,   seja  na
interposição do recurso extraordinário: inviabilidade de sua argüição
originaria no agravo regimental.